Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-42.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar a parte autora a quantia de R$ 6.009,19, a título de multa contratual pelo atraso na entrega do imóvel. Em seu recurso, sustenta a parte recorrente que não houve atraso na entrega do bem, uma vez que este somente foi disponibilizado para a parte autora no dia 11.06.2014 em decorrência da sua inadimplência, uma vez que a quitação do imóvel não ocorreu em 14.03.2014, como consta na sentença, mas apenas em 23.05.2014. Para tanto, argumenta que em março de 2014 ocorreu somente o pagamento de uma parcela e a assinatura do contrato de financiamento do imóvel entre o autor e terceiro (instituição financeira), mas que ele ainda precisava adotar as providências estabelecidas na cláusula 3.3.2 do contrato de financiamento, o que somente foi efetivado em maio de 2014, razão pela qual apenas em 23.05.2014 houve a entrega dos recursos financeiros pela instituição financeira em prol da ré, sendo esta a data a ser considerada como de quitação do pagamento, ressaltando que não é viável a imissão na posse do bem antes do seu pagamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 12384461-12384464). Contrarrazões apresentadas (ID 12384468).
III. Distinguinshing. Importa destacar que matéria em apreço não coincide com aquela versada na Reclamação no 0703946-69.2019.8.07.9000 em trâmite na Câmara de Uniformização deste Tribunal, pois o pedido da parte autora para a cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes foi julgada improcedente pelo juízo de origem, não existindo recurso sobre este tópico da sentença. Assim, a peça recursal da parte ré cinge-se à alegação de que não é cabível o pagamento da cláusula penal face a ausência de retardamento da entrega das chaves, eis que decorrente apenas da demora do consumidor na obtenção de financiamento bancário. Em consequência, a revogação da suspensão do presente feito, com o julgamento do mérito da questão, é medida que se impõe.
IV. Apesar da informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório.
V. No caso, em sede recursal, a parte ré junta aos autos documento preexistente (ID 12384466) com o intuito de comprovar a alegação de que somente ocorreu a quitação do imóvel no dia 23.05.2014. Contudo, deve sujeitar-se aos efeitos decorrentes da preclusão operada, segundo a expressa disposição normativa do artigo 223 do Código de Processo Civil, não sendo possível a sua juntada de forma intempestiva para suprir o lapso decorrente da falta de apresentação em tempo oportuno. Em consequência, a referida prova documental não pode ser apreciada neste momento processual.
VI. Não obstante a parte ré esclarecer que houve a emissão no habite-se dentro do prazo de entrega, não prospera a tese de que ausente o atraso na entrega das chaves sob o fundamento de que o consumidor estaria inadimplente. Isso, porque os documentos apresentados na contestação não comprovam a tese da ré de inadimplência do consumidor até maio de 2014. Pelo contrário, o documento ID 12384430, págs. 1-26 corrobora que o financiamento bancário foi pactuado em 05.03.2014 em conformidade com o montante devido (ID 12384430, pág. 27). Ademais, remanescia apenas um resíduo, no valor de R$ 42.830,83, que foi quitado em 14.03.2014 (D 12384430, págs. 27/29) sendo que a única ressalva para a assinatura do contrato era o pagamento deste resíduo efetivado em 14.03.2014, conforme manuscrito no documento ID 12384430, pág. 27.
VII. Ainda analisando o documento ID 12384430, pág. 27, emitido em 12.03.2014, nele consta a planilha com a informação de que ainda não teria ocorrido o pagamento do referido resíduo (uma vez que foi quitado dois dias após a sua emissão, em 14.03) e do financiamento, com data de vencimento prevista para 05.05.2014. Contudo, a menção ao dia 05.05.2014 naquela planilha emitida em 12.03.2014 não comprova que o autor estaria inadimplente até o mês de maio de 2014, eis que do documento juntado pela ré (ID 12384430, págs. 1-26) confirma-se a assinatura do financiamento bancário em 05.03.2014, suficiente para atestar o cumprimento desta obrigação, sendo que o documento ID 12384430, pág. 27 inclusive possui o trecho: “atualização liberada, contrato emitido somente em 05.03.2014” e que, reitera-se, a assinatura do contrato seria após o pagamento do resíduo, efetivado em 14.03.2014.
VIII. Enfim, a simples menção de que a cláusula 3.3.2 do contrato de financiamento bancário (ID 12384430, págs. 5/6) possuía algumas exigências a serem cumpridas para a liberação do valor ajustado não é suficiente para comprovar o inadimplemento alegado. Portanto, era ônus da parte ré comprovar a sua alegação de que o autor estaria inadimplente até 23.05.2014. Contudo, a partir da documentação apresentada na contestação é possível identificar que não restou demonstrada a suposta inadimplência. Em consequência, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento da cláusula penal relativa ao período compreendido entre o término do prazo de entrega do imóvel (29.03.2014) até a efetiva entrega das chaves (11.06.2014).
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.